Tribunal: TRF3
Processo: 5000445-53.2024.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
556/575)

5000445-53.2024.4.03.6116

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000445-53.2024.4.03.6116

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CANDIDO MOTA E REGIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo a não incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos praticados por cooperativa de crédito com seus associados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) alegada omissão do acórdão quanto à recepção e ao alcance do art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971;

(ii) equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras para fins de tributação das receitas financeiras;

(iii) incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos à luz da Constituição Federal e da legislação superveniente;

(iv) possibilidade de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo que as operações examinadas foram realizadas exclusivamente com associados, caracterizando atos cooperativos típicos, os quais não configuram faturamento ou receita tributável para fins de PIS.

O julgamento baseou-se em entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 363, afastando a incidência de PIS/COFINS sobre atos cooperativos típicos, independentemente da equiparação regulatória das cooperativas de crédito às instituições financeiras.

Inexistente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Rejeição dos embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional, com manutenção integral do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, II, e art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil; art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 363.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000445-53.2024.4.03.6116

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CANDIDO MOTA E REGIAO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União — Fazenda Nacional, nos quais a parte embargante alega omissão do acórdão quanto a pontos essenciais de direito constitucional e infraconstitucional relacionados ao tratamento tributário das cooperativas de crédito. Sustenta a União que o acórdão deixou de se manifestar sobre (i) a recepção e alcance do art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971 como hipótese de não incidência tributária em confronto com dispositivos constitucionais e legislação superveniente; (ii) a equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras e a consequente tributação das receitas financeiras, à luz da Lei no 9.718/1998 e das medidas provisórias posteriores; e (iii) a existência de vedação constitucional à incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos. Pede a integração do acórdão para exame desses pontos, a intimação do embargado para manifestação, o prequestionamento para fins de recurso extraordinário e, subsidiariamente, a não condenação da União em honorários caso o julgado venha a ser modificado.

A Cooperativa de Crédito Credimota (embargada) apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos ou, se conhecidos, o seu desprovimento. Sustenta que o acórdão não incorreu em omissão, porquanto fixou expressamente que as operações em litígio foram praticadas exclusivamente com associados, configurando atos cooperativos típicos, e aplicou entendimento vinculante sobre a matéria; defende ainda que os embargos não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de argumentos já apreciados, que a equiparação regulatória às instituições financeiras não altera a natureza tributária dos atos cooperativos típicos e que há distinção manifesta entre atos típicos (não tributáveis, segundo tese vinculante) e atípicos (que podem ser tributáveis). Por fim, pleiteia a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (ID: 357864407) contra o acórdão proferido pela Sexta Turma (ID: 352685953), que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, no tocante à não incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos. A embargada apresentou contrarrazões (ID: 359179341).

Os embargos sustentam a existência de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por suposta ausência de enfrentamento de questões relativas à recepção e alcance do art. 79 da Lei no 5.764/71, à equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras e ao confronto com normas constitucionais e legislação superveniente, bem como pleiteiam prequestionamento.

Exame: o acórdão impugnado enfrentou expressamente a matéria central. Constam da decisão trechos que citam o art. 79 da Lei no 5.764/71 e afirmam, na linha da jurisprudência dominante, que atos cooperativos típicos não configuram faturamento ou receita tributável para fins de PIS/COFINS, tendo o julgamento sido fundamentado pelo entendimento vinculante do STJ (Tema 363).

Assim, as questões essenciais apontadas nos embargos foram apreciadas na motivação do acórdão, não subsistindo omissão apta a ensejar integração decisória nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado nem à reabertura da controvérsia sob o pretexto de suprir alegada omissão inexistente.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela União — Fazenda Nacional (ID: 357864407), nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. Mantém‐se integralmente o acórdão recorrido (ID: 352685953), com as consequências nele consignadas, inclusive quanto à condenação da União ao reembolso de custas e ao pagamento de honorários advocatícios, na forma já fixada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo a não incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos praticados por cooperativa de crédito com seus associados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) alegada omissão do acórdão quanto à recepção e ao alcance do art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971;

(ii) equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras para fins de tributação das receitas financeiras;

(iii) incidência do PIS sobre atos cooperativos típicos à luz da Constituição Federal e da legislação superveniente;

(iv) possibilidade de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo que as operações examinadas foram realizadas exclusivamente com associados, caracterizando atos cooperativos típicos, os quais não configuram faturamento ou receita tributável para fins de PIS.

O julgamento baseou-se em entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 363, afastando a incidência de PIS/COFINS sobre atos cooperativos típicos, independentemente da equiparação regulatória das cooperativas de crédito às instituições financeiras.

Inexistente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Rejeição dos embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional, com manutenção integral do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, II, e art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil; art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 363.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão